Tribunal: TJDFT
Processo: 0703437-35.2020.8.07.0002
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. DOIS RÉUS. ART. 28 DA LEI 11.343/06. CONSUMO PESSOAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ART. 33, § 3o, DA LEI 11.343/06. USO COMPARTILHADO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.
1.Trata-se de apelação criminal interposta pelos réus em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para: a) condenar AMAURI MARTINS RIBEIRO DE MELO, nos termos do artigo 28, incisos II e III e § 3o, da Lei no 11.343/2006, à pena de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 3 (três) meses, bem como participação em curso ou programa de combate às drogas, em instituições a serem indicadas pelo juízo da execução; b) condenar SIDNEY SOARES SANTOS, nos termos do artigo 33, § 3o , da Lei 11.343/2006, à pena de 7 (sete) meses de detenção a ser cumprida no regime inicial aberto e pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias multa, calculados à razão mínima legal.
2. Em seu recurso, o apelante AMAURI MARTINS RIBEIRO DE MELO alega ausência de materialidade e atipicidade da conduta uma vez que não foi achado consigo, no momento da abordagem, nenhuma droga. Pugnou por sua absolvição nos termos do art. 386, inciso III e V, do CPP.
3. O apelante SIDNEY SOARES SANTOS pede a desclassificação do delito para o previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006, tendo em vista que a droga achada no interior do seu veículo era para seu consumo pessoal. Acrescenta que no momento da abordagem cada um dos réus já tinha fumado o seu cigarro de maconha, não restando demonstrado que o cigarro de Amauri teria sido repassado Sidney, o que torna impositiva a desclassificação do delito.
4. Recurso conhecido após provimento do HABEAS CORPUS CRIMINAL 0752036-06.2023.8.07.0000 (ID 56677365 - Pág. 2). Contrarrazões ofertadas (ID 48627666). O Ministério público oficiou pelo não conhecimento e, em caso de conhecimento, pelo desprovimento (ID 48848165).
5. Consta da denúncia (ID 48627400) que: "(...) No dia 09 de novembro de 2020, por volta das 13h00, na rua da orla do lago, Quadra 7, Setor Tradicional, Brazlândia/DF, o denunciado SIDNEY SOARES SANTOS, agindo de forma voluntária e consciente, ofereceu droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, a AMAURI MARTINS RIBEIRO DE MELO, para juntos a consumirem. Ainda, o denunciado AMAURI MARTINS RIBEIRO DE MELO, agindo de forma voluntária e consciente, transportou ou trazia consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar."
6. Das alegações de AMAURI MARTINS RIBEIRO DE MELO. Observa-se do Auto de Apresentação e Apreensão a descrição da droga apreendida no momento da prisão em flagrante dos denunciados. Dessa forma, não se sustenta a alegação de ausência de materialidade, em especial porque em seu depoimento prestado na delegacia admitiu que tinha utilizado a maconha, sendo certo que a tenha portado antes do consumo.
7. Ademais, os depoimentos dos policiais que fizeram a abordagem e a prisão em flagrante são uníssonos e coerentes entre si ao afirmarem que “abordaram um veículo com dois indivíduos em seu interior, ante o forte odor da droga conhecida como 'maconha'”, e que “os denunciados confirmaram o uso da droga, sendo encontrados tabletes da droga no interior do veículo”. Confirmaram, ainda que “um dos denunciados alegou que a droga era de sua propriedade e que estavam consumindo-a conjuntamente”. (ID. 48627365).
8. Há ainda que se considerar o depoimento de Sidney, por ocasião do seu interrogatório, que afirma que estava no veículo com Amauri e que cada um estava com a sua droga, para consumo pessoal (ID 48627645 – 00:30 min. - 00:40 min.), o que confirma a posse da droga para consumo pessoal por parte de Amauri, restando comprovada a autoria e materialidade do delito (artigo 28, da Lei 11.343/06 – Lei de Drogas).
9. Das alegações de SIDNEY SOARES SANTOS. Depreende-se dos autos que a conduta do acusado se amolda ao tipo penal do artigo 33, § 3o, da Lei 11.343/2006. A prova da materialidade e da autoria do delito imputado ao apelante está consubstanciada na Ocorrência Policial no 4.209/2020-0- 18a DP, no Termo Circunstanciado no 635/2020-18a DP, no Auto de Apresentação e Apreensão no 699/2020 (ID: 48627365) e na prova oral produzida na delegacia e em juízo, sob o crivo do contraditório.
10. Em seu depoimento em audiência Gilson de Carvalho, afirmou que: “um dos indivíduos assumiu a propriedade das substâncias localizadas e que ambos admitiram que estavam, juntos, consumindo a mesma droga...” (ID 48627620 – 00:58 min. – 01:05 min.), o que confirma os depoimentos do denunciado e do policial Flávio prestados na delegacia (ID 48627365 - Pág. 5).
11. Ressalte-se que a forma como as substâncias foram apreendidas na residência de Sidney, em um baú, contendo diversas "bitucas" de maconha (ID no.: 48627365 – pág. 09), além de três porções embaladas em material plástico, denotam que ambos os apelantes, no momento da abordagem, faziam uso compartilhado da droga pertencente a Sidney, o que comprova o delito de “consumo compartilhado de drogas” (artigo 33, §3o, da Lei 11.343/06) por parte de Sidney, não havendo falar-se em desclassificação para o delito do art. 28 da Lei 11.343/06).
12. Verifica-se, ainda, que as versões apresentadas pelas testemunhas são harmônicas entre si, tanto perante a autoridade policial quanto em Juízo, conferindo-lhe robustez. Além disso, as declarações prestadas, enquanto agentes públicos no exercício da função, são revestidas de fé pública, presumindo-se verdadeiras e legítimas, principalmente por não constar nos autos qualquer elemento capaz de elidir sua veracidade. Além disso, o depoimento testemunhal de policiais, especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de efetiva eficácia probatória, não sendo possível desqualificá-lo pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. Neste sentido: Acórdão 1713873, 07039989220218070012, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/6/2023, publicado no PJe: 26/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1692553, 07242662420228070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 20/4/2023, publicado no PJe: 18/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
13. Dessa forma, a conduta dos acusados se amoldam aos tipos penais em que foram denunciado, além de restar demonstrados nos autos a autoria de materialidade dos delitos, o que torna irreparável a sentença que condenou AMAURI MARTINS RIBEIRO DE MELO na pena inserta ao tipo penal do artigo 28, incisos II e III e § 3o, da Lei no 11.343/2006 e SIDNEY SOARES SANTOS na pena inserta ao tipo penal do artigo 33, § 3o, da Lei 11.343/2006.
14. Apelação CONHECIDA e IMPROVIDA. Sentença mantida. Sem custas e sem honorários. A súmula servirá de acórdão, nos termos do art. 82, § 5o, da Lei n. 9.099/95